Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO CONSTATADO NO AUTOMÓVEL. PROBLEMA QUE NÃO IMPEDIU A REGULAR UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. TROCA DO BEM OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese o autor pleiteou a troca de veículo ou a resolução do negócio de aquisição celabrado, sob a alegação de “vício do produto”.
2. No caso em análise, o problema verificado no veículo não impediu a regular utilização do bem, o que demonstra a ausência de razoabilidade ao acolhimento do pedido de substituição do automóvel por outro novo, nem mesmo a resolução do contrato com o ressarcimento dos valores pagos.
3. Evidenciado que o problema verificado não impediu a utilização regular do veículo, os eventos analisados caracterizaram mero aborrecimento ao demandante, o que afasta a ocorrência de dano moral na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.